Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-26.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004671-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (APELANTE), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), ROZINETE AUGUSTA LEITE SARTORI - CPF: 016.520.811-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SADY DE QUEIROZ MUSSA registrado(a) civilmente como SADY DE QUEIROZ MUSSA - CPF: 109.035.771-00 (APELANTE), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JANA MUSSA registrado(a) civilmente como JANA MUSSA - CPF: 035.250.401-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO MUSSA (APELANTE), ADEVANIL SARTORI - CPF: 873.401.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, no percentual de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício de suas funções institucionais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta atue na função de curadora especial, desde que o assistido seja vencedor na demanda.

A prerrogativa do recebimento de honorários é aplicável quando a Defensoria Pública presta assistência jurídica aos hipossuficientes no exercício de suas funções institucionais, como previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei nº 146/03), art. 33, § 2º.

O precedente do Supremo Tribunal Federal apresentado pelos apelantes não se aplica ao caso, pois trata-se de litígios entre a Defensoria Pública da União e a própria União, situação distinta da presente.

A sentença está em conformidade com a legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, não havendo motivos para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: São devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua no exercício de suas funções institucionais em favor de assistidos hipossuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 98, § 3º; 485, V. Lei nº 146/03 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2062401-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Paulo Queiroz Mussa e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação reivindicatória c.c pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
c.c indenização por perdas e danos c.c inexistência de ressarcimento por benfeitorias e acessões c.c imissão na posse movida contra Rozinete Augusta Leite Sartory, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixando-os em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma da sentença, pleiteando a anulação da parte que condena os autores ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 260444222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Paulo Queiroz Mussa e outros moveram ação reivindicatória c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera parte c/c indenização por perdas e danos c/c inexistência de ressarcimento por benfeitorias e acessões c/c imissão na posse, em face de Rozinete Augusta Leite Sartory, pleiteando a imissão na posse do imóvel localizado na Rua da Paz, Lote 11 (antiga Rua 02), Loteamento Jardim Campo Verde.

Na decisão de id. 141967003, foi determinado à parte autora esclarecer a interposição desta ação originaria, em razão da existência de outra ação de igual natureza de n. 1000940-22.2024.8.11.0002, havendo justificativa no id. 142407134, de que era necessário o prosseguimento de ambas as ações, até que fosse possível verificar se as partes são casadas.

Na decisão de id. 143278013, foi determinada a emenda da inicial. Em seguida os requerentes apresentaram certidão de inteiro teor do imóvel (id. 143462162) e opuseram embargos de declaração (id. 143462181).

Os embargos de declaração foram rejeitados na decisão de id. 144666914.

Os requerentes informaram a interposição de recurso de agravo de instrumento no id. 148528098, o qual teve o seu provimento acolhido, conforme decisão de id. 158461650.

No id. 158949963 o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A audiência de conciliação realizada no id. 165081632 foi infrutífera.

A requerida apresentou contestação no id. 166572335.

A parte autora apresentou pedido de tutela cautelar incidental no id. 166755569, alegando que tomou conhecimento de que a parte requerida está tentando vender o imóvel para terceiros, e, ainda, que está sofrendo prejuízos em relação aos impostos lançados sobre o bem, tendo em vista que a parte requerida não efetuou os pagamentos. Deste modo, requereu a concessão que a requerida seja impedida de realizar a venda do imóvel a terceiros, que deposite valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensal a título de aluguel e determino o registro da ação na matrícula do imóvel.

Em seguida na decisão de id. 167173745 foi determinada a intimação dos requerentes para manifestarem sobre a eventual litispendência do processo com a ação n. 1000940-22.2024.8.11.0002 proposta em face do esposo da requerida.

Os requerentes afirmaram que não se opõe associação dos processos para evitar decisões conflitantes (id. 167746082).

No id. 168052439, os requerentes apresentaram impugnação à contestação. Por fim, as partes manifestaram sobre a produção de provas (ids. 168158552 e 168349092).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixando-os em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma da sentença, pleiteando a anulação da parte que condena os autores ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão os apelantes. Explico.

Consoante entendimento da Corte Superior são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que no exercício da função de curador especial, caso o seu assistido seja vencedor na demanda. Veja,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, caso o seu assistido seja vencedor na demanda. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”
. (STJ - AgInt no REsp: 2062401-GO2023/0111483-3, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma; j. 28.08.2023).

Ora, se quando atua na condição de curadora especial, em caso de êxito na atuação, é assegurado o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tal prerrogativa se mostra ainda mais evidente nos processos em que a Defensoria Pública atua no exercício de sua função institucional, prestando assistência jurídica aos hipossuficientes que a procuram.

Ademais, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso (nº. 146/03), prevê no art. 33, §2º que os honorários advocatícios, em razão da atuação funcional do defensor público, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado.

Por outro lado, insta consignar, que o julgado do STF trazido pelos apelantes, não se aplica ao caso em tela, posto que, no referido julgado, a discussão versa sobre a possibilidade de a União ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União, que atuou em litígios contra o próprio ente público, não se enquadrando ao caso ora em análise.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025